Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA – PRAZO ÚNICO DE 10 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS – ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Defesa Técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 19, caput, do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
2. Disciplina o § 1o, do artigo 82, da Lei no 9.099/95, que “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”.
3. Em razão de o apelante ser patrocinado pela Defensoria Pública há o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos do processo. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, deve a defesa interpor apelação e juntar suas razões, uma vez que a previsão do art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior, não tem aplicação nos Juizados Especiais, pois diverge de procedimento expresso da Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o).
4. Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria apresentou “termo de apelação” da sentença condenatória em 09/01/2023 (ID 47989035), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 03/03/2023 (ID 47989037), ou seja, após 53 dias.
5. Assim, ultrapassado o prazo recursal sem a apresentação das razões da apelação, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida.
6. Recurso não conhecido.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.